Tribunal: STJ
Processo: 0102224-51.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082099 - SE(2026/0102224-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ACLECIO FONTES PRATA
ADVOGADO
: GUSTAVO MACHADO DE SALES E SILVA - SE011960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE
ATIPICIDADE MANIFESTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOLO
ESPECÍFICO CONTROVERTIDO. LIBERDADE DE IMPRENSA.
NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática recursal, o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de
ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. No caso, em
homenagem à ampla defesa, as teses foram examinadas, não se
verificando constrangimento ilegal.
2. O trancamento da ação penal pela via do
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando a ausência de justa causa seja
evidenciável de plano, sem necessidade de incursão probatória. “O
trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível
quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa” (AgRg
no HC n. 180869, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe de
.
15/06/2020)
3. Não se evidencia, de plano, a atipicidade objetiva das manifestações
questionadas. As expressões “negociata”, “toma lá dá cá” e “permutão”,
no contexto de permuta de bem municipal, possuem potencial ofensivo
e indicam, em tese, possível atribuição de fato criminoso ou
desabonador, configurando lastro probatório mínimo para o
recebimento da queixa.
4. A alegada ausência de
não é flagrante.
animus caluniandi/diffamandi
A definição acerca do elemento subjetivo especial dos crimes contra a
honra demanda instrução, sendo inviável a sua rejeição sumária na via
estreita do
, sob pena de indevido revolvimento fático-
habeas corpus
probatório.
5. A liberdade de imprensa e de expressão, embora de relevo
constitucional e posição preferencial, não possui caráter absoluto. Em
aparente colisão com a tutela da honra, a atipicidade manifesta não
pode ser afirmada em cognição sumária, imponindo-se a instrução
Documento eletrônico VDA56573739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 36328b7e-fd56-4c3e-b2fd-222ebdd25236

probatória.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 36328b7e-fd56-4c3e-b2fd-222ebdd25236

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082099 - SE(2026/0102224-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ACLECIO FONTES PRATA
ADVOGADO
: GUSTAVO MACHADO DE SALES E SILVA - SE011960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE
ATIPICIDADE MANIFESTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOLO
ESPECÍFICO CONTROVERTIDO. LIBERDADE DE IMPRENSA.
NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática recursal, o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de
ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. No caso, em
homenagem à ampla defesa, as teses foram examinadas, não se
verificando constrangimento ilegal.
2. O trancamento da ação penal pela via do
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando a ausência de justa causa seja
evidenciável de plano, sem necessidade de incursão probatória. “O
trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível
quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa” (AgRg
no HC n. 180869, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe de
.
15/06/2020)
3. Não se evidencia, de plano, a atipicidade objetiva das manifestações
questionadas. As expressões “negociata”, “toma lá dá cá” e “permutão”,
no contexto de permuta de bem municipal, possuem potencial ofensivo
e indicam, em tese, possível atribuição de fato criminoso ou
desabonador, configurando lastro probatório mínimo para o
recebimento da queixa.
4. A alegada ausência de
não é flagrante.
animus caluniandi/diffamandi
A definição acerca do elemento subjetivo especial dos crimes contra a
honra demanda instrução, sendo inviável a sua rejeição sumária na via
estreita do
, sob pena de indevido revolvimento fático-
habeas corpus
probatório.
5. A liberdade de imprensa e de expressão, embora de relevo
constitucional e posição preferencial, não possui caráter absoluto. Em
aparente colisão com a tutela da honra, a atipicidade manifesta não
pode ser afirmada em cognição sumária, imponindo-se a instrução
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

probatória.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ACLECIO FONTES PRATA
contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003969-
79.2025.8.25.0000).
Consta que o querelante ajuizou queixa-crime pela suposta prática dos delitos
de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal), tendo o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de
rejeitado a inicial, com fundamento no
III,
Lagarto/SE
art. 395,
do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. Irresignado, o querelante
interpôs recurso em sentido estrito, provido por maioria, para determinar o recebimento
da queixa-crime e o prosseguimento da ação penal.
O querelado opôs embargos infringentes e de nulidade, que foram conhecidos
e desprovidos pelo Tribunal Pleno do TJSE, mantendo-se o acórdão majoritário que
recebera a queixa-crime, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
46/48
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES
CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECEBIMENTO DE
QUEIXA- CRIME. JUSTA CAUSA. ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO.
LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pelo querelado contra
acórdão que, por maioria, deu provimento a recurso em sentido estrito.
2. O acórdão majoritário reformou a decisão de primeira instância que havia
rejeitado queixa-crime por suposta prática de calúnia e difamação (arts. 138
e 139 do CP).
3. As imputações decorrem de declarações proferidas pelo embargante em
programa de rádio (uso das expressões “negociata”, “toma lá dá cá” e
“permutão”) a respeito de permuta de imóveis entre o querelante e o Poder
Público municipal.
4. O embargante busca a prevalência do voto vencido, que manteve a
rejeição da inicial por ausência de justa causa, notadamente a falta de dolo
específico (dolo de ofender), em razão do exercício da liberdade de imprensa
(animus criticandi).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há questões preliminares e de mérito em discussão: (i) saber se o acórdão
que determina o recebimento de queixa-crime constitui decisão desfavorável
ao réu, apta a autorizar embargos infringentes (art. 609, parágrafo único, do
CPP); (ii) definir se a divergência sobre a existência de dolo específico se
limita a este ou abrange toda a análise da justa causa (art. 395, III, do CPP)
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

para fins de devolutividade do recurso; e (iii) se as declarações proferidas
em rádio configuram lastro probatório mínimo (justa causa) para a ação
penal por crimes contra a honra, ou se a ausência manifesta de dolo
específico (dolo de ofender), em favor do animus criticandi (liberdade de
imprensa), impõe a rejeição liminar da inicial, conforme o voto vencido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão que recebe a queixa- crime é uma decisão desfavorável ao réu,
nos termos do
parágrafo único, do CPP, pois instaura formalmente
art. 609,
a ação penal e submete o indivíduo aos gravames de ser acusado, sendo
cabíveis os embargos infringentes.
7. A divergência sobre a ausência de dolo específico está intrinsecamente
ligada à análise da justa causa (art. 395, III, do CPP), fundamento central da
decisão, permitindo a análise integral da matéria controvertida.
8. A justa causa para a ação penal exige apenas um juízo de probabilidade.
As gravações das declarações e o uso de expressões como “negociata” e
“toma lá dá cá”, referentes a negócios com o Poder Público, possuem
potencial ofensivo e indicam, em tese, a possível atribuição de fato criminoso
(calúnia) ou ofensivo à reputação (difamação), configurando o lastro
probatório mínimo.
9. A análise aprofundada do elemento subjetivo (dolo específico de ofender)
é, em regra, reservada à instrução criminal. A rejeição liminar da queixa-
crime só se justifica quando a ausência de dolo é manifesta e induvidosa, o
que não ocorre no caso.
10. Na fase de recebimento da inicial, havendo dúvida razoável sobre o
animus do agente, prevalece o princípio in dubio pro societate.
11. A liberdade de imprensa não é absoluta e não abarca discursos
potencialmente criminosos. As expressões utilizadas, prima facie, parecem
ultrapassar os limites da crítica razoável (animus criticandi), devendo a
configuração (ou não) de abuso ser apurada durante a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e desprovidos, mantendo-
se o acórdão majoritário que recebeu a queixa-crime e determinou o regular
prosseguimento do feito.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
flagrante ilegalidade no recebimento da queixa-crime por ausência de justa causa.
Sustentou a manifesta atipicidade objetiva das falas em programa de rádio, por não haver
imputação de fato típico determinado; aduziu atipicidade subjetiva pela ausência de
, prevalecendo o
e
;
animus caluniandi vel diffamandi
animus narrandi
criticandi
defendeu o exercício regular da liberdade de imprensa em tema de interesse público.
Requereu liminar para suspender a Ação Penal Originária n. 202555100027 e, ao final, o
trancamento da ação penal (e-STJ fls.
).
2/45
Informações foram prestadas pelas instâncias ordinárias às fls.
(e-
643/680
STJ).
Parecer ministerial às fls.
(e-STJ).
682/688
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, após indeferir a
writ
liminar (e-STJ fls.
), assentou a inadequação do
como substitutivo
634/637
habeas corpus
de recurso próprio e, em exame de cognição, registrou que o trancamento da ação penal é
medida excepcional, somente cabível quando a ausência de justa causa seja verificável
de plano. Concluiu que não há atipicidade objetiva inequívoca, que a definição do
elemento subjetivo demanda contextualização e que o entendimento das instâncias
ordinárias reconheceu lastro probatório mínimo para o recebimento da queixa, sendo
inviável o revolvimento fático em sede de
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
695/699
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta a necessária
superação do óbice ao conhecimento do
substitutivo, em razão de flagrante
writ
ilegalidade, com atipicidade manifesta detectável de plano e desnecessidade de dilação
probatória. Alega manifesta atipicidade objetiva, por se tratar de expressões coloquiais e
críticas, sem imputação de fato criminoso ou desonroso determinado, tornando inviável a
persecução penal. Aduz atipicidade subjetiva, por ausência de dolo específico nos crimes
contra a honra, prevalecendo
e
. Sustenta o exercício regular
animus narrandi criticandi
da liberdade de imprensa, com caráter preferencial e proteção contra o
.
chilling effect
Requer o conhecimento do agravo regimental e, no mérito, a concessão da
ordem de
, de ofício ou pelo conhecimento do
, para determinar o
habeas corpus
writ
trancamento definitivo da Ação Penal Originária n. 202555100027, por manifesta
atipicidade da conduta e ausência de justa causa (e-STJ fl. 741).
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão
do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário,
habeas corpus
consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso
art. 105,
adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso
especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

Primeiro, importante destacar que o trancamento da ação penal pela via do
é providência de índole absolutamente excepcional, apenas admitida
habeas corpus
quando a ausência de justa causa for verificável de plano, prescindindo de exame
aprofundado do contexto fático-probatório.
Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível
quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
(AgRg no HC n. 180869, relator
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
29/05/2020,
15/06/2020)
Na mesma direção, firmou-se no STJ que A jurisprudência desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço
(AgRg no HC n.
relator Ministro JESUÍNO RISSATO
interpretativo
829.160/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
1/3/2024)
A respeito da tese de atipicidade objetiva e falta de justa causa, cumpre,
inicialmente, recuperar as razões já externadas no ato coator. Nesse sentido, o Tribunal
de Justiça de Sergipe, ao julgar os embargos infringentes, manteve o recebimento da
queixa-crime, assentando, em síntese:
“8. A justa causa para a ação penal exige apenas um juízo de probabilidade.
As gravações das declarações e o uso de expressões como ‘negociata’ e
‘toma lá dá cá’, referentes a negócios com o Poder Público, possuem
potencial ofensivo e indicam, em tese, a possível atribuição de fato criminoso
(calúnia) ou ofensivo à reputação (difamação), configurando o lastro
probatório mínimo. 9. A análise aprofundada do elemento subjetivo (dolo
específico de ofender) é, em regra, reservada à instrução criminal. A rejeição
liminar da queixa-crime só se justifica quando a ausência de dolo é manifesta
e induvidosa, o que não ocorre no caso. 10. Na fase de recebimento da
inicial, havendo dúvida razoável sobre o animus do agente, prevalece o
princípio in dubio pro societate. 11. A liberdade de imprensa não é absoluta e
não abarca discursos potencialmente criminosos. As expressões utilizadas,
prima facie, parecem ultrapassar os limites da crítica razoável (animus
criticandi), devendo a configuração (ou não) de abuso ser apurada durante a
instrução probatória.” (e-STJ fls.
).
46/48
Diante disso, na decisão agavada, pontuou-se que, de forma proporcional e
razoável, foi registrado no ato coator: a) a existência de gravações do programa
radiofônico, no qual houve o uso de expressões como “negociata”, “toma lá dá cá” e
“permutão” no contexto de permuta de bem municipal, conferindo, em tese, potencial
ofensivo à honra e aptidão para indicar possível atribuição de fato criminoso (calúnia) ou
fato desabonador (difamação), a justificar o recebimento da queixa (e-STJ fls.
); b)
55/56
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

que a justa causa exige lastro probatório mínimo, bastando juízo de probabilidade,
devendo a análise detida da tipicidade material e do elemento subjetivo ser reservada à
instrução (e-STJ fls.
); e c) que, na fase de admissibilidade, havendo dúvida
56/68
razoável sobre o
do agente, não se afasta, de plano, a persecução (e-STJ fls.
animus
68/69
).
Conclui-se, nesse sentido, que não se evidencia, de forma inequívoca, a
atipicidade objetiva das manifestações atribuídas ao paciente. As expressões “negociata”,
“toma lá dá cá” e “permutão”, com efeito, a depender do contexto em que foram
proferidas, possuem potencial para configurar, em tese, crimes contra a honra, ao menos
sob o ângulo do juízo inicial de admissibilidade da queixa-crime.
Por outro lado, mantém-se hígido o fundamento da decisão agravada de que a
alegada ausência do elemento subjetivo especial dos crimes contra a honra não se mostra
flagrante, nem pode ser extraída de plano na via estreita do
. No caso, a
habeas corpus
verificação do dolo específico demanda contextualização integral das falas. Nessa linha,
a definição sobre a natureza das manifestações, se circunscritas à crítica jornalística
legítima (
) ou se resvalaram para ofensas à honra, deve ser
animus criticandi/narrandi
melhor esclarecida pelas instâncias ordinárias, à luz do desenvolvimento da instrução.
Reforça-se, ainda, que, na instância ordinária, firmou-se compreensão de que
o conteúdo dos áudios e transcrições alcança
mínimo exigido para o
standard probatório
recebimento da queixa, por descrever, com suporte em gravações, falas com potencial
ofensivo. Em face da razoabilidade dessa leitura e considerando-se a soberania das
instâncias ordinárias na análise do conjunto fático, a pretensão de chegar a conclusão
diversa demandaria revolvimento do contexto probatório, providência inviável em sede
de
.
habeas corpus
Nesse sentido, destaca-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-
CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
N. 7 E N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo o recebimento da
queixa-crime que imputa à agravante a prática dos crimes de calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal), em razão da
existência de indícios mínimos previstos no
do Código de Processo
art. 41
Penal e da incidência da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a
queixa-crime, com base na existência de indícios mínimos de autoria e
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

materialidade, pode ser reformada em sede de recurso especial,
considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal de origem concluiu pela existência de lastro
probatório mínimo para a deflagração da ação penal, com base em áudios e
vídeos anexados à peça inicial, que descrevem de forma específica e
pormenorizada os fatos e condutas que, em tese, se adequam aos tipos penais
de calúnia, difamação e injúria.
4. A análise da tipicidade material e da existência de dolo específico,
conforme alegado pela agravante, demanda incursão no mérito da demanda
e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o trancamento da ação
penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou
a incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no
caso.
6. A agravante não apresentou argumentação suficiente para afastar a
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, não demonstrando a inaplicabilidade
dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
AREsp n. 3.031.770/SC
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
9/2/2026.
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
C.C. O
ART. 138,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA
ART. 141, INCISO III,
AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A teor do entendimento pacífico desta Corte, o trancamento da ação penal
pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando
emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas,
no caso, não evidenciadas de plano.
2. A queixa-crime narra suficientemente o suposto delito contra a honra, bem
como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da
persecução penal, sendo impossível na presente via adentrar na seara
probatória para se saber se a conduta foi ou não praticada com o propósito
de caluniar.
3. Não há como, em juízo sumário e sem o devido processo legal, inocentar o
Paciente das acusações, adiantando prematuramente o exame do mérito da
ação penal. Precedentes.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado
521.072/RJ,
em
DJe de
)
17/12/2019,
3/2/2020.
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

Reitere-se, ainda, que a liberdade de imprensa e de expressão não possui
caráter absoluto. Embora ostente relevo constitucional e posição preferencial no Estado
Democrático, compete às instâncias ordinárias verificar, no caso concreto, se as
manifestações permaneceram nos limites da crítica jornalística legítima ou se houve
abuso apto a justificar a persecução penal — não sendo possível fazê-lo em juízo de
cognição sumária, sem verificação de flagrante ilegalidade.
Nessa trilha, a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE
IMPRENSA E DE MANIFESTAÇÃO VERSUS TUTELA DA HONRA.
INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA EM JUÍZO DE
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ,
é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal”
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
122.998/DF,
julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
10/2/2021)
2. Tratando-se de uma aparente colisão entre direitos fundamentais, haja
vista que tanto a liberdade de imprensa e de manifestação, quanto a tutela da
honra, estão amparados pela Constituição Federal, não se pode afirmar em
juízo de cognição sumária que a atipicidade da conduta seja manifesta.
3. A análise da adequação aos tipos penais de difamação e injúria dependerá
do exame das provas a serem produzidas em juízo de cognição exauriente.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
185.907/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.
Nesse contexto, a invocação da Rcl
não se mostra decisiva na
65.473/DF
espécie, pois o precedente foi construído em moldura fático-processual própria, não
automaticamente transponível para estes autos. Aqui, ao menos segundo o que
assentaram as instâncias ordinárias e a decisão agravada, a controvérsia não se resolve
pela constatação imediata de censura ou de constrangimento judicial manifestamente
abusivo à atividade jornalística, mas, antes, pela aferição — ainda controvertida —
acerca das elementares relativas a crimes contra a honra, que deverá ser melhor
investigada na fase instrutória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

Documento eletrônico VDA56574126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: da5c5849-5b72-4a66-b775-a099cc4fe06f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0102224-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.082.099 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005338920258250040 00039697920258250000 202500153298 202555100027
39697920258250000 5338920258250040
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO MACHADO DE SALES E SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO MACHADO DE SALES E SILVA - SE011960
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: ACLECIO FONTES PRATA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ACLECIO FONTES PRATA
ADVOGADO
: GUSTAVO MACHADO DE SALES E SILVA - SE011960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515551524029122@
2026/0102224-5 - HC 1082099 Petição : 2026/0035662-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:02
Código de Controle do Documento: 9E0ED036-5D32-4D84-A4BF-4E4873C3EA1D